Tribunal: TJBA
Processo: 8008243-86.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008243-86.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
. Tribunal do júri.
HOMICÍDIO
qualificado

(art.
121, §2º, IV,
do
Código Penal
).

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBA
tórios existentes n
OS AUTOS.
SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS
DEFENSIVAS
rechaçadaS pelos jurados.
JULGAMENTO
albergad
O
pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

Reexame da
s

Circunstâncias JUDICIAIS.
Acolhimento.

Culpabilidade.
Fundamentação genérica. Personalidade. Ausência de elementos que justifiquem a negativação. conduta social
.
Súmula nº 444 do stj. Ausência de
Elementos concretos que ensej
e
m a elevação da pena.
FUNDAMENTAÇÃO Inidônea.
Pena redimensionada para ambos os recorrentes.

Recurso
DEFENSIVO
conhecido e provido
em parte
,
para
afastar a negativação dos vetores culpabilidade, conduta social e personalidade,
além de

redimensionar a pena-base.

ACORDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008243-86.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de
Juazeiro
/BA, em que figuram, como Apelante,
Marcelo dos Santos Ferreira e Thiago Rodrigo de Carvalho Alberto
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER
E
DA
R
PROVIMENTO

PARCIAL
ao Apelo

Defensivo,
para
afastar a negativação dos vetores culpabilidade, conduta social e personalidade e
redimensionar a pena-base
nos termos do voto
,
mantendo-
se
os demais termos d
a sentença
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06